Tribunal: TJMT
Processo: 1040309-31.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040309-31.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMILIANO LUIS DO NASCIMENTO - CPF: 275.054.211-15 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (RECORRIDO), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), EMILIANO LUIS DO NASCIMENTO - CPF: 275.054.211-15 (RECORRIDO), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (RECORRENTE), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1040309-31.2021.8.11.0001.

Origem:
Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Embargante:
EMILIANO LUIS DO NASCIMENTO.

Embargada:
ASSOCIAÇÃO NACIONAL PAIM AUTO TRUCK PROTEÇÃO VEICULAR.

Data do Julgamento virtual:
11 a 14/03/2024
.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.

2.

Embargos conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu dos recursos das partes, sendo que ao recurso do embargante foi negado provimento e da embargada foi dado provimento para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RECUSA DE CONSERTO DO SINISTRO E COBERTURA PARA TERCEIRO – ATRASO NO PAGAMENTO DO BOLETO – PERDA DA CONDIÇÃO DE ASSOCIADO – CLAÚSULA CONTRATUAL - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS E MATERIAIS – NÃO CONFIGURADOS - RECURSO DO RECLAMANTE NÃO PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA PROVIDO.

1.

No presente caso, verifica-se que o contrato entabulado entre as partes dispõe, em suas cláusulas 8.5 e 8.6, que o atraso no pagamento das mensalidades, gera a suspensão imediata da condição de associado, bem como dos serviços de proteção veicular, e ainda prevê que o veículo objeto do negócio jurídico somente poderá ser reativado nas bases da associação após a quitação do débito e realização de nova vistoria no bem, que deverá ser previamente agendada, verbis:

2.

Restando demonstrado que o reclamante pagou em atraso o boleto referente ao mês de março e que o acidente ocorreu em abril, antes da nova vistoria para o restabelecimento da sua participação ao PAR, resta claro o motivo que ensejou na negativa de cobertura do sinistro pela reclamada.

3.

Oportuno, ainda, salientar que a reclamada comprovou nos autos que realizou a devida notificação ao reclamante quanto à inadimplência tanto com o envio de e-mails, SMS e chamada telefônica conforme áudios juntados na defesa.

4.

Cabe ao reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

5.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito inicial, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

6.

Não havendo qualquer falha na prestação de serviço não há que se falar em indenização por danos materiais, tanto em relação ao sinistro como o terceiro envolvido no acidente.

7.

Nesse sentido, verbis:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO - NEGATIVA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO VEICULAR DE SEGURO – CONTRATO JUNTADO - VIOLAÇÃO ÀS CLAUSULAS CONTRATUAIS - CONVERSÃO À ESQUERDA PELO AUTOR – INOBSERVÂNCIA DE REGRAS DE SEGURANÇA DE TRÂNSITO – DESOBEDIÊNCIA À REGRA PREFERENCIAL DA MAO DIREITA - COLISÃO -- AUSÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (N.U 1042703-45.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 07/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021).

8. Recurso do reclamante conhecido e não provido.

9. Recurso da reclamada conhecido e provido para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10. Arcará a reclamante com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade com fulcro no artigo 98, §3o do CPC.

11. É como voto..”

As matérias ventiladas nos Embargos de Declaração foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pelo embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos do embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024